Tribunal: STF
Processo: Rcl 83840
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao RMS 25.841. Inocorrência. Precedente que se aplica unicamente aos juízes classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/1981, e seus pensionistas. Ausência de usurpação da competência desta Corte. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na qual se alega ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento do RMS 25.841.



    2.Negado seguimento à reclamação por estar o ato reclamado em conformidade com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RMS 25.841, indicado como paradigma; ausência de demonstração de usurpação da competência desta Corte; impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar a alegada ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento do RMS 25.841



    III. Razões de decidir



    5. Esta Corte já firmou orientação no sentido de que a decisão proferida nos autos do RMS 25.481 refere-se apenas aos juízes classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e a seus pensionistas, sendo incabível a extensão do referido julgado aos juízes classistas em atividade à época.



    6. O ato reclamado está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    7. Inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    8. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.